Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-50.2024.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou nulas as cobranças impugnadas, condenando a apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
2. A apelante sustenta a legalidade da cobrança com base em irregularidade constatada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, alegando cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução 1000/2021-ANEEL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica observou os procedimentos legais para constatação da irregularidade no medidor e consequente cobrança de débitos, especialmente quanto à necessidade de ciência prévia do consumidor e possibilidade de contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inspeção unilateral do medidor de energia elétrica pela concessionária não constitui prova suficiente para embasar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo, diante da ausência de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL exige que a concessionária agende previamente a inspeção com o consumidor ou o informe com antecedência mínima de três dias úteis, o que não foi comprovado nos autos.
6. A notificação encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento foi devolvida por motivo de "ausente", não havendo comprovação de ciência efetiva do consumidor sobre a vistoria e a retirada do medidor.
7. A unilateralidade da perícia administrativa invalida a cobrança dos valores apurados, tornando inexigível o débito imputado ao consumidor.
8. Precedentes jurisprudenciais reforçam o entendimento de que a ausência de participação do consumidor na inspeção do medidor torna nulo e inexigível o débito apurado unilateralmente pela concessionária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inspeção unilateral realizada pela concessionária de energia elétrica, sem a devida notificação e sem assegurar ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, não pode embasar a cobrança de valores referentes a consumo não registrado.
2. A ausência de comprovação de que o consumidor teve ciência dos procedimentos de averiguação do medidor torna inexigível o débito apurado pela concessionária.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 1000/2021-ANEEL, arts. 1o, 248, 250 e 432; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1038503-69.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2024, publicado no DJE em 07/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002010-50.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES MONCAO - CPF: 378.796.261-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou nulas as cobranças impugnadas, condenando a apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A apelante sustenta a legalidade da cobrança com base em irregularidade constatada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, alegando cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução 1000/2021-ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica observou os procedimentos legais para constatação da irregularidade no medidor e consequente cobrança de débitos, especialmente quanto à necessidade de ciência prévia do consumidor e possibilidade de contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inspeção unilateral do medidor de energia elétrica pela concessionária não constitui prova suficiente para embasar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo, diante da ausência de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL exige que a concessionária agende previamente a inspeção com o consumidor ou o informe com antecedência mínima de três dias úteis, o que não foi comprovado nos autos.

6. A notificação encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento foi devolvida por motivo de "ausente", não havendo comprovação de ciência efetiva do consumidor sobre a vistoria e a retirada do medidor.

7. A unilateralidade da perícia administrativa invalida a cobrança dos valores apurados, tornando inexigível o débito imputado ao consumidor.

8. Precedentes jurisprudenciais reforçam o entendimento de que a ausência de participação do consumidor na inspeção do medidor torna nulo e inexigível o débito apurado unilateralmente pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inspeção unilateral realizada pela concessionária de energia elétrica, sem a devida notificação e sem assegurar ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, não pode embasar a cobrança de valores referentes a consumo não registrado.

2. A ausência de comprovação de que o consumidor teve ciência dos procedimentos de averiguação do medidor torna inexigível o débito apurado pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 1000/2021-ANEEL, arts. 1o, 248, 250 e 432; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1038503-69.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2024, publicado no DJE em 07/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, de no 1002010-50.2024, ajuizada por ANTONIO RODRIGUES MONÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, no sentido de declarar nulas as cobranças impugnadas nos autos.

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Irresignada, a apelante aduz que cumpriu com todos procedimentos previstos no art. 589 e seguintes, da Resolução 1000/2021-ANEEL, particularmente no tocante à constatação de irregularidades.

Diz que a inspeção que identificou irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel, foi devidamente acompanhada pela responsável da unidade consumidora, porém, ela se furtou em assinar o Termo de Ocorrência – TOI, sendo o mesmo posteriormente encaminhado via carta registrada com aviso de recebimento.

Ressalta que o medidor foi submetido à perícia técnica junto ao IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, cujo qual atestou que o medidor encontrava com sua tampa de proteção violada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, com o fito de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 260445254.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque, em que pese a requerida/apelante defenda a regularidade dos procedimentos administrativos por ela instaurados (vistoria in loco e perícia técnica no equipamento medidor), tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que o autor/apelado teve ciência dos procedimentos de averiguação do sistema de medição realizados em sua unidade consumidora, sobretudo em razão da carta registrada com aviso de recebimento ter sido devolvida ao remetente pelo motivo “ausente”, ou seja, sem o efetivo recebimento do consumidor.

Com efeito, ao apresentar sua defesa a ré/apelante não juntou quaisquer outros documentos a fim de corroborarem as suas alegações.

Aliás, quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece as “Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação do sistema de medição.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, para inspecionar o sistema de medição deve “agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento, conforme art. 250, inciso I”.

Nos casos em que a inspeção não for efetuada no local das instalações, a concessionária distribuidora de energia elétrica deve: “retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico; lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento; encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da inspeção; e informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje. “ (art. 250, inciso II, alíneas a, b, c e d)

Na hipótese, em que pese a ré/apelante tenha colacionado aos autos a ordem de serviços pela qual foi realizada a vistoria no local, bem como, o certificado de verificação metrológica IPEM/MT de n. 1301 – A/2024, referente a inspeção técnica realizada no equipamento de medição, tem-se que não adotou o procedimento disposto na legislação de regência.

Ou seja, na hipótese, a apuração deu-se por meio de vistoria/perícia unilateral pela ré/apelante, não restando demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos nas Resoluções Normativas no. 1000/2021 da ANEEL, sendo possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora da autora/apelada não é válida.

Com efeito, a averiguação do sistema de medição em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não se visualiza na hipótese.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos à consumidora para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA

– IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) MAL ELABORADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

(N.U 1038503-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024).

Logo, a cobrança de consumo no período impugnado não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

Assim, não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou a sentenciante, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025